Tribunal: TJSP
Processo: 1043937-78.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
1. Apelações. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Emissão fraudulenta de bilhetes aéreos incontroversa. Falha no sistema da ré, que permitiu uso de senha expirada para realização de transações inteiramente destoantes do perfil da autora. Autora negligente na guarda de sua senha.

Ementa:
1. Apelações. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Emissão fraudulenta de bilhetes aéreos incontroversa. Falha no sistema da ré, que permitiu uso de senha expirada para realização de transações inteiramente destoantes do perfil da autora. Autora negligente na guarda de sua senha. Concorrência para evento danoso. Escorreito decreto de inexigibilidade de metade do débito. 4. Danos morais não configurados. Apenas parte da dívida declarada inexistente. Aplicação analógica da Súmula 385 do STJ. 5. Recursos desprovidos.